Tribunal: TJPA
Processo: 0005611-29.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005611-29.2012.8.14.0201

APELANTE: RAMON NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

Constata-se que a sentença recorrida é absolutamente nula por ausência de fundamentação idônea. Nota-se claramente que a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo não se confunde com uma fundamentação sucinta ou concisa, pois em momento algum restou demonstrado no corpo do decisum as razões de seu convencimento ou exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação do apelante. A fundamentação do magistrado a quo é genérica, padronizada, demonstrando claramente que a decisão não foi minimamente fundamentada, sendo, portanto, nula de pleno direito. Assim, o magistrado a quo violou claramente a Constituição Federal, artigo 93, inciso IX, que ensina que toda a decisão judicial deve estar devidamente fundamentada, impondo-se, neste ponto, a declaração de nulidade da decisão recorrida, pois deixou de fundamentar adequadamente a condenação do apelante.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 31ª Sessão Ordinária Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso dar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAMON NASCIMENTO DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra a denúncia, que no dia 13 de dezembro de 2012, por volta das 03h e 30min, policiais militares receberam “denúncia” de populares, de que o ora denunciado vendia droga na Rua São João, no bairro de Outeiro, o qual, ao avistar a guarnição da PM, tentou evadir-se do local, porém, foi abordado e revistado, sendo encontrado um saco plástico contendo sete petecas de “cocaína”.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou o ora acusado Ramon Nascimento dos Santos, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias multa, no regime aberto.

Inconformado, o apelante através da defesa técnica, recorreu da sentença condenatória, pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença condenatória por ausência de motivação idônea, violando o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o provimento do recurso, para que a sentença condenatória seja reformada.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e pelo provimento recursal, para que a sentença seja anulada e os autos sejam remetidos ao juízo de origem, a fim de que outra decisão seja proferida ou caso ultrapassada, que seja a pena substituída por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna preliminarmente pela nulidade da sentença condenatória por ausência de motivação idônea, violando o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

De plano, entendo que deve ser acolhida a preliminar arguida, por ausência de motivação concreta para a condenação em análise, veja-se a fundamentação utilizada pelo magistrado:

“(...) FUNDAMENTAÇÃO

Da autoria e responsabilidade pena (materialidade, autoria e ausência de causa de isenção da pena ou exclusão do crime).

Os elementos de prova, aos autos carreados, são, para o que se requer nesta fase suficientes, induvidosos e seguros.

Pelos elementos colhidos, há como ter certeza; certeza, coa qual, possível e imperioso condenar.”

Como se vê, na parte da fundamentação da sentença, não há uma análise das provas contidas nos autos, as quais colaboraram para o convencimento do magistrado, sendo, portanto, passível de reforma.

É sabido que a fundamentação necessita de motivação, sendo considerado, inclusive, preceito constitucional, disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual estabelece que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Dessa forma,

constata-se que a sentença recorrida é absolutamente nula por ausência de fundamentação idônea. Nota-se claramente que a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo não se confunde com uma fundamentação sucinta ou concisa, pois em momento algum restou demonstrado no corpo do
decisum
as razões de seu convencimento ou exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação do apelante. A fundamentação do magistrado a quo é genérica, padronizada, demonstrando claramente que a decisão não foi minimamente fundamentada, sendo, portanto, nula de pleno direito.

Assim, o magistrado
a quo
violou claramente a Constituição Federal, artigo 93, inciso IX, que ensina que toda a decisão judicial deve estar devidamente fundamentada, impondo-se, neste ponto, a declaração de nulidade da decisão recorrida, pois deixou de fundamentar adequadamente a condenação do apelante.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I, DO CP). NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, DE OFÍCIO DEVE SER RECONHECIDA A NULIDADE DA SENTEÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX DA CF/88 (RECONHECIDA DE OFÍCIO).
Exige-se, sob pena de nulidade a fundamentação sobre a matéria de prova e também sobre as questões de direito. A resolução do caso penal não envolve apenas questões de fato. Exige que o juiz confronte a argumentação desenvolvida pelas partes relativamente ao direito a ser aplicado, sobre tudo em razão da existência de causas de justificação e eventuais excludentes de culpabilidade, sem falar em hipóteses de afastamento da própria punibilidade (causas extintivas). Constata-se que a sentença recorrida é absolutamente nula por ausência de fundamentação idônea. Nota-se claramente que a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo não se confunde com uma fundamentação sucinta ou concisa, pois em momento algum restou demonstrado no corpo do decisum as razões de seu convencimento ou exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação do apelante. A fundamentação do magistrado a quo é genérica, padronizada, demonstrando claramente que a decisão não foi minimamente fundamentada, sendo, portanto, nula de pleno direito. Assim, o magistrado a quo violou claramente a Constituição Federal, artigo 93, inciso IX, que ensina que toda a decisão judicial deve estar devidamente fundamentada, impondo-se, neste ponto, a declaração de nulidade da decisão recorrida, pois deixou de fundamentar adequadamente a condenação do apelante.
Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, DECLARANDO DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA DO JUÍZO
“A QUO”
, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, para que prolate nova decisão devidamente fundamentada, em respeito ao art. 93, inciso IX, da CF/88. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, DECLARANDO DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

(2020.01242374-64, 212.934, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-07-06)

Dessa forma, deve ser anulada a sentença, com fulcro no artigo 564, IV, do CP:
A NULIDADE OCORRERÁ NOS SEGUINTES CASOS: POR OMISSÃO DE FORMALIDADE QUE CONSTITUA ELEMENTO ESSENCIAL AO ATO.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO,
para anular a sentença condenatória e determinar que sejam os autos remetidos ao juízo de 1º Grau, para que seja proferida nova sentença condenatória, devidamente fundamentada.

É como voto.

Belém, 27/10/2021